Tribunal: TJMT
Processo: 1030517-76.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030517-76.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MADELIZE ANGELA MADALOSSO BASSINI - CPF: 981.560.209-87 (RECORRIDO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030517-76.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Madelize Angela Madalosso Bassini

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. COBRANÇA DE IPVA DE PERIODO POSTERIOR A VENDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante alega, em síntese, que era proprietária do veículo FORD/ECOSPORT XLS 1.6L, placa DMZ-5553/SP, ano 2005/2005, cor prata, RENAVAM n. 00847037924, sendo vendido para Sra Ana Luiza Correia, em 11/08/2017, havendo comunicação de venda ao Detran/MT, tendo o Requerido incluído seu nome na dívida ativa referente a IPVA, CDA n° 2022905332, do ano de 2022, ou seja, posterior a realização do comunicado de venda.

2. Analisando os autos, comprovado nos autos que o veículo foi vendido e a comunicação de venda junto aos órgãos de trânsito competente
no ano de 2017
, conforme o extrato emitido pelo DETRAN/MT, assim, é indevida a cobrança e inscrição em dívida ativa, de IPVA, gerando a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

3. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Da análise detida dos autos, verifico que a parte autora comprovou que mesmo não sendo mais o proprietária do veículo FORD/ECOSPORT XLS 1.6L, placa DMZ-5553/SP, ano 2005, modelo 2005, cor prata, RENAVAM no 00847037924, CHASSI 9BFZE12N958652752, o qual foi vendido para a Sra Ana Luzia Correia,, conforme comunicado de venda Id. 129249322, o requerido lançou o nome da requerente junto a dívida ativa, correspondente ao IPVA do ano de 2022, (CDA no 2022905332, id. 129249324) restando, portanto, configurada a sua responsabilidade e consequente dever de reparar os danos causados a parte autora à título de danos morais”.

4.
“Considerando que o débito cobrado era
indevido
, a
inscrição
de débito da Apelada em
dívida

ativa
pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante”. (N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

5. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos veiculados na exordial, para: I. DECLARAR a nulidade da CDA no 2022905332, lançada em nome da requerente, objeto da lide. II. CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
que será corrigido, nos termos da EC 113/2021, pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024